Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702795-43.2022.8.07.0018 RECORRENTES: NANCY BALBINO DE CAMPOS PINHEIRO, DANIELA RODRIGUES PINHEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. EXCLUSÃO. PENSÃO AOS HERDEIROS. MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do que dispõe a Lei 10.486/02, a denominada "morte ficta" não é mais considerada como fato gerador de pensão a dependentes de militar. 2. A sistemática previdenciária constitucional e o princípio da moralidade administrativa impõem óbice à referida concessão em razão do desligamento, exclusão ou suspensão do militar dos quadros da Corporação. 3. A legislação de regência prevê que a pensão dos dependentes de militares excluídos da instituição castrense será concedida após a morte, se houver a contribuição adicional por mais de dez anos. 4. Recurso não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do CPC, bem como 31 da Medida Provisória 2.215/2001, ratificada pela Lei 13.954/2019, combinada com a Lei 10.486/2002, sustentando que a morte ficta é apta a ensejar a pensão a dependente de militar, pois o fato gerador da pensão é a exclusão do militar da corporação, não importando se vivo ou morto, nem sob a vigência da Lei 10.486/2002, desde que tenha contribuído por mais de 10 (dez) anos. Afirma estarem atendidos os requisitos para a concessão da pensão correspondente. Aduz que a pensão militar é devida por ser contraprestação às contribuições previdenciárias pagas durante o período efetivamente trabalhado e não um benefício gratuito concedido aos dependentes do policial militar. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega que o acórdão combatido julgou válido ato de governo local contestado em face da constituição e aponta violação ao artigo 102, § 2o, da Carta Magna, porque a decisão resistida não teria observado o efeito vinculante das decisões definitivas proferidas pela corte suprema em sede de ADI em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Fernandes Lopes de Sousa, OAB/DF 67.112, e da advogada Tatiana de Queiroz Pereira, OAB/DF 21.344. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Da mesma forma, não reúne condições de trânsito o especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do CPC, bem como 31 da Medida Provisória 2.215/2001, ratificada pela Lei 13.954/2019, combinada com a Lei 10.486/2002, nem quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. Ainda que superado o referido óbice, não mereceria ser admitido o apelo extraordinário, pois infirmar a conclusão acórdão combatido no aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 279 da Súmula do STF. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009